Tribunal: TCU
Processo: 001.166/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações exaradas em acórdãos proferidos em processo de auditoria nas ações de manutenção, conservação e reparo de obras de arte especiais (OAE) e do Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento dos Acórdãos 725/2012 e 1.336/2013, ambos do Plenário e de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, por meio dos quais o Colegiado apreciou auditoria operacional e o monitoramento sobre as ações desenvolvidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a manutenção, conservação e reparo das obras de arte especiais (pontes, viadutos e outros) das rodovias federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 41 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar em cumprimento as determinações exaradas ao DNIT contidas nos Acórdãos 725/2012 e 1.336/2013, ambos do Plenário, relator Ministro José Múcio Monteiro, e encerrar o presente ciclo de monitoramento; 9.2. determinar ao DNIT que, em seus relatórios de gestão: 9.2.1 continue prestando informações gerais sobre a manutenção das obras de artes especiais, incluindo necessariamente o total de obras de arte especiais (OAE's) existentes sob jurisdição do DNIT, o total de OAE's cadastradas no SGO, o total classificado como problemáticas ou críticas e o número de projetos contratados, além do total de inspeções de rotina realizadas; 9.2.2 passe a prestar informações específicas sobre os desdobramentos da implantação da Estratégia BIM-BR no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (Proarte); 9.3 encaminhar cópia desta deliberação ao DNIT e ao Ministério da Infraestrutura, informando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4 juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 013.121/2019-7 , processo de prestação de contas da autarquia referente ao exercício de 2017, de relatoria do Min. Bruno Dantas; 9.5 apensar o presente processo ao TC Processo 003.134/2011-3 , processo de auditoria operacional nas OAE's, de relatoria do Min. José Múcio Monteiro, com base no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.